Tribunal: TJDFT
Processo: 0705831-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705831-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCO IVAN FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 33005226) interposto por DISTRITO FEDERAL em face de FRANCISCO IVAN FILHO, ante Decisão (ID 108587665 de Origem) que, nos autos da Ação em Execução Fiscal n. 0074963-79.2011.8.07.0015, interposta pela parte Agravante, indeferiu eventuais requerimentos das partes e determinou o arquivamento provisório do processo. Em petição de ID 33634896, o Agravante requereu a desistência do recurso. Decido. O caput do Art. 998 do CPC dispõe que o Agravante poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do Agravado, desistir do recurso. Nesse caso, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Portanto, com base no Art. 998 do CPC, homologo a desistência do recurso. Intime-se a parte Agravada para tomar ciência desta decisão. Comunica-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de março de 2022 16:11:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador